Tribunal: TJSP
Processo: 2217117-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente com base na ausência de fundamentação concreta utilizada na decisão decretou a prisão preventiva e na ilegalidade da prisão em flagrante. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Alegação de inocência de análise inviável na via estreita do writ.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente com base na ausência de fundamentação concreta utilizada na decisão decretou a prisão preventiva e na ilegalidade da prisão em flagrante. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Alegação de inocência de análise inviável na via estreita do writ. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Paciente mulirreicidente e portador de maus antecedentes. Prisão em flagrante que se amolda a hipótese do artigo 302, IV, do CPP. Decretação da prisão preventiva que torna prejudicada a alegação da nulidade da prisão em flagrante. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Ausência de demonstração de que o paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.